Tribunal: STF
Processo: HC 94759
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado em
   necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei
   penal. Fundamentos ligados ao mero fato da revelia dos réus, tida
   como fuga. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. HC concedido. Inteligência dos arts. 5º, LVII, da CF, e
   312 do CPP. Voto vencido. É ilegal o decreto de prisão preventiva
   que, a título de necessidade de garantia da ordem pública e de
   aplicação da lei penal, se baseia no só fato de o réu ser revel,
   tomando-o por fuga.